Tribunal: TCU
Processo: 020.265/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1060/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região; Considerando as propostas uníssonas da extinta Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da inclusão nos proventos do interessado da vantagem denominada "opção", atinente ao art. 2o da Lei 8.911/1994, oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que, na concessão em comento, a vigência da aposentadoria é (são) posterior (es) a 16/12/1998, o que resulta em proventos de aposentadoria maiores do que a última remuneração contributiva do interessado quando em atividade, descumprindo o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, bem como pela falta de incidência de contribuição previdenciária sobre tal vantagem na atividade; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Ministro Benjamin Zymler) , acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos acórdãos 8186/2021, 8477/2021, 8311/2021, 6289/2021, 8694/2021-TCU-1a Câmara; 1746/2021, 6835/2021, 8082/2021, 12983/2020, 8111/2021, 7965/2021 e 3032/2011-TCU-2a Câmara, dentre outros; Considerando que não há, nos autos, informação de que as parcelas incorporadas a título de "opção" estejam sendo pagas com amparo em decisão judicial transitada em julgado; Considerando, ainda, que a extinta Sefip verificou que houve o registro de parcela remuneratória paga com base em decisão judicial transitada em julgado proferida no âmbito da ação ordinária 0508395-65.2014.4.05.8500, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 5a Região, na qual o interessado obteve decisão judicial favorável para que fosse reajustado no percentual de 15,80% o valor da VPNI oriunda de incorporação de quintos/décimos, a qual transitou em julgado 13/1/2015; Considerando as propostas uníssonas da Sefip e do MP/TCU pela apreciação do ato pela ilegalidade, por considerar que não cabe reajuste da VPNI fora do que foi previsto nas Leis 10.331/2001 e 10.697/2003, as únicas que, até o momento, autorizaram revisão geral de remuneração dos servidores públicos federais, porém, sem determinação para a supressão da rubrica, em atenção à mencionada decisão judicial transitada em julgado. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 020.265/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edivaldo Raimundo da Silva (XXX.839.105-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo interessado nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse todo e qualquer pagamento concernente ao ato considerado ilegal decorrente da vantagem denominada "opção", a que se refere o art. 2o da Lei 8.911/1994, à luz do que estabelece o art. 40, § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.2.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.